Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDORA DO QUADRO DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ASSUNÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES INERENTES AOS OCUPANTES DE CARGOS NA FEDF. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. O SINDIRETA, no exercício de sua legitimidade extraordinária, ao ajuizar a ação coletiva no 32159/97, o fez em nome de todas as categorias de servidores do Distrito Federal, incluídas as de servidores da administração pública direta, autárquica, fundacional e do Tribunal de Contas do DF, independente de filiação prévia.
2. Considerando que, a partir da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, todos os servidores que a integravam passaram a compor o quadro de pessoal da Administração Direta do Distrito Federal, que, por sua vez, tornou-se responsável por todos os direitos e obrigações a eles inerentes, há que ser cassada a sentença que declarou a ilegitimidade da parte autora, por integrar o quadro de funcionários da FEDF ao tempo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97.
3. Apelo provido.